Tribunal: STF
Processo: ARE 1397644
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADO PELA ORIGEM. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o agravante alega que, devido à ausência do requisito constitucional do trânsito em julgado do título executivo judicial (exigibilidade do título), não há falar em parcela incontroversa e que é incabível a execução provisória. Aparelhado o recurso na violação do art. 100, §§ 1º e 5º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao agravo de instrumento do ora recorrido para permitir a expedição de precatório ou RPV, ao fundamento de que “o débito a ser requisitado é oriundo de sentença proferida na fase de conhecimento, a qual já transitou em julgado, estando pendente apenas recurso interposto na fase de execução, o qual discute apenas correção monetária”. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENDENCIA DE RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDENTE DEFINIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.” 



    Em juízo negativo de retratação, considerado o Tema 45 da repercussão geral, foi mantido o acórdão impugnado, verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TEMA 45 DO STF. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À DECISÃO DO TEMA 45 DO STF, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INAPLICABILIDADE AO PODER PÚBLICO DO REGIME JURÍDICO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Caso em que não se está diante de obrigação de fazer e tampouco de cumprimento provisório de sentença, mas sim em face de requisição de pagamento que recaiu sobre parcela não impugnada (incontroversa) da dívida e que foi requisitada em sede em cumprimento definitivo de obrigação de pagar, isto é, cumprimento oriundo de sentença proferida em processo cognitivo já transitado em julgado. 2. Em juízo de retração, mantido o provimento do agravo de instrumento”. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1205530, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, 01.7.2020)



    Compreensão diversa acerca da comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda – se o valor devido é incontroverso ou não – exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1328323 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.8.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora